Tribunal: TJMT
Processo: 1008340-63.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008340-63.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS WENDER MAGALHAES PAES DE BARROS - CPF: 551.630.761-91 (RECORRENTE), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – DIFICULDADES FINANCEIRAS – ACORDO CELEBRADO – PROPOSITURA DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – VEÍCULO APREENDIDO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PROPOSTA EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA – CELEBRAÇÃO DE ACORDO ANTES DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO JUÍZO – BUSCA E APREENSÃO EFETIVADA – PRIVAÇÃO DO BEM – BEM LEVADO A LEILÃO – PAGAMENTO DO VALOR DA TABELA FIPE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A propositura de ação de busca e apreensão na Justiça Comum não inviabiliza a possibilidade do consumidor demandar a financeira nos Juizados Especiais buscando indenização por dano moral. Não há se falar em inadequação da via eleita ou necessidade de formular pedido de indenização naquela ação, porque em se tratando de ação de procedimento especial, não se admite desvirtuamento do objeto daquela ação com discussão de fatos alheios.

Não prevalece a alegada incompetência dos Juizados Especiais porque, ao contrário do alegado, o consumidor não pretende a execução de provimento proferido na Justiça Comum, mas apenas indenização por dano moral decorrente de ato ilícito praticado naquela ação, situação diversa. Igualmente, inexiste complexidade da matéria a obstar o prosseguimento do feito nessa seara.

A preliminar de ausência de interesse se confunde com o mérito, uma vez que a demonstração da conduta e do nexo causal são pressupostos da responsabilidade civil.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Havendo acordo para regularizar os valores inadimplidos, cabe à financeira comunicar o juízo da ação de busca e apreensão antes da citação, de modo que não o fazendo deve responder por tal fato, em especial porque causou a busca e apreensão do bem e a sua privação pelo consumidor, visto que o veículo foi levado a leilão.

A retomada do veículo por meio de ação de busca é legítima diante do inadimplemento, no entanto em sendo celebrado acordo, é obrigação da instituição comunicar o juízo para a devida extinção do feito. Não o fazendo, resta configurada a falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados ao consumidor, ainda mais quando há completa privação do bem com o leilão.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 10.000,00) por falha na prestação do serviço porque embora tenha proposto ação de busca e apreensão quando havia inadimplemento, houve a celebração de acordo pelo consumidor antes da citação, no entanto o juízo não fora comunicado, tendo o bem sido alvo da busca e apreensão e sido levado a leilão, o que causou dano moral ao consumidor, conforme dispositivo da sentença:

Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada na inicial apenas para condenar a reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (13/09/2019) por se tratar de ilícito contratual.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou as seguintes preliminares: a) inadequação da via eleita, uma vez que cabia ao consumidor formular a pretensão nos autos da ação de busca e apreensão; b) incompetência dos Juizados Especiais porque busca executar decisão proferida na Justiça Comum, visto que reclama de atos lá praticados, assim como se mostra complexa para julgamento nessa seara; c) falta de interesse de agir por ausência de prova de ato ilícito, dano e nexo causal.

No mérito, alegou ausência de dano moral e que o valor fixado é excessivo.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que cabia ao consumidor formular a pretensão nos autos da ação de busca e apreensão.

Sem razão a parte promovida.

A propositura de ação de busca e apreensão na Justiça Comum não inviabiliza a possibilidade do consumidor demandar a financeira nos Juizados Especiais buscando indenização por dano moral. Não há se falar em inadequação da via eleita ou necessidade de formular pedido de indenização naquela ação, porque em se tratando de ação de procedimento especial, não se admite desvirtuamento do objeto daquela ação com discussão de fatos alheios.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de incompetência dos Juizados Especiais porque busca executar decisão proferida na Justiça Comum, visto que reclama de atos lá praticados, assim como se mostra complexa para julgamento nessa seara.

Sem razão a parte promovida.

Não prevalece a alegada incompetência dos Juizados Especiais porque, ao contrário do alegado, o consumidor não pretende a execução de provimento proferido na Justiça Comum, mas apenas indenização por dano moral decorrente de ato ilícito praticado naquela ação, situação diversa. Igualmente, inexiste complexidade da matéria a obstar o prosseguimento do feito nessa seara.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de falta de interesse de agir por ausência de prova de ato ilícito, dano e nexo causal.

Sem razão a parte promovida.

A preliminar de ausência de interesse se confunde com o mérito, uma vez que a demonstração da conduta e do nexo causal são pressupostos da responsabilidade civil, o que demanda análise de provas e do mérito.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral decorrente de busca e apreensão indevida, após celebração de acordo, o que conduziu ao leilão do bem, privando o consumidor de seu usufruto, mesmo tendo quitado o acordo celebrado. Cita-se trecho da sentença, no qual são resumidos os fatos:

Sustenta a parte requerente MARCOS WENDER MAGALHAES PAES DE BARROS que “No dia 13/04/2015, o Autor firmou um contrato de financiamento (DOC. 01) de um veículo com o Reclamado através do contrato no. 69746934, no valor bruto de R$ 20.900,00 (vinte mil e novecentos reais), a serem pagos em 48 prestações de R$ 587,34 (quinhentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos), com primeiro vencimento em 30/01/2015 e último vencimento em 31/03/2019. Contudo, em razão de uma crise financeira que atingiu o Requerente, este ficou inadimplente com o Requerido no tocante às parcelas dos meses de março, abril, maio e junho de 2016. Por essa razão, a Ré ingressou com uma Ação de n. 1000571- 09.2016.8.11.0002 na Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande (MT), requerendo, em caráter liminar, a busca e apreensão do veículo financiado. A liminar foi deferida no dia 12/08/2016 (DOC. 02), no entanto, foi cumprida, com a citação do Autor, apenas em 25/11/2016 (DOC. 03). Ocorre que neste interregno, o Banco Réu procurou o Autor para propor um acordo, para que o mesmo quitasse as parcelas em aberto, o que de pronto foi aceito e pago pelo Requerente (DOC. 04). Ou seja, o Sr. Marcos sequer sabia da existência da Ação de busca e apreensão, mas mesmo com o pagamento das parcelas em aberto, o Banco Réu NÃO COMUNICOU ao juízo que o Autor estava adimplente com o contrato. Assim, a liminar deferida em 12/08/2016, como dito, foi cumprida em 25/11/2016, fato este que causou surpresa ao mesmo, já que havia quitado as parcelas em atraso. Após, o Autor apresentou sua defesa naqueles autos, ponderando que não estava inadimplente com o contrato, apresentando todos os comprovantes de pagamento. A Magistrada, por sua vez, verificando as provas colacionados pelo Requerente, revogou a liminar deferida, determinando que o Requerido devolvesse o veículo apreendido indevidamente (DOC. 05). Tal revogação, todavia, não foi cumprida até o presente momento. Sobreveio, a sentença de mérito, que julgou improcedente os pedidos do Banco ora Réu (DOC. 06). Irresignado, interpôs Recurso de Apelação, o qual também foi negado provimento (DOC. 07). Aquela demanda transitou em julgado no dia 23/07/2019 (DOC. 08), nascendo, portanto, o direito do autor aos danos morais e materiais suportados. sic

O requerido contesta, sustentando que “A parte autora ingressa com a presente demanda informando que, possuía junto ao banco requerido contrato de financiamento de veículo sob o no 69746934. Em virtude deste atraso, foi protocolada pelo banco requerido a ação de busca e apreensão, na qual foi concedida a liminar ao banco, sendo determinada a restituição do veículo ao patrimônio da Instituição Financeira. O veículo foi apreendido judicialmente em 28/11/2016, sendo que no momento da apreensão constavam em aberto as parcelas 18 e 19, sendo o atraso de 44 dias no momento da apreensão e disponibilizado para leilão em 15/12/2016, sendo a venda em leilão realizada em 29/12/2016 no valor de R$ 11.600,00. O prazo para reaver o bem são de 5 dias, onde o cliente teve a oportunidade se manifestar nos autos do processo de busca e apreensão e purgar a mora integral, deste modo, a venda fora feita após este prazo. Com a venda do bem foram baixadas as parcelas 26 parcialmente e 27 a 48, constando saldo remanescente a ser pago pelo financiado referente as parcelas 18 a 25 e 26 parcialmente. Tal constatação pode ser verificada por meio do extrato da operação ora guerreada que segue anexo a presente peça. Ressalta-se que o Banco Pan apenas exerceu seu direito de credor, quando ingressou com ação de busca e apreensão, que, aliás, fora julgada procedente, bem como quando realizou a venda do bem em leilão”.

Com efeito, a prova dos autos demonstra que a ação de busca e apreensão fora proposta quando havia inadimplência, porém antes da citação houve a celebração de acordo, não comunicado ao juízo da busca e apreensão, causando a apreensão do bem e a levada do mesmo a leilão.

Apesar de alegar, genericamente, ausência de ato ilícito, ausência de prova de dano moral e que o valor fora fixado em excesso, não comprovou a parte promovida que diante da celebração do acordo, comunicou o juízo da busca e apreensão, ao contrário, foi omissa e causou a apreensão e o leilão do bem, privando o consumidor de seu uso, lhe causando toda sorte de constrangimento.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Havendo acordo para regularizar os valores inadimplidos, cabe à financeira comunicar o juízo da ação de busca e apreensão antes da citação, de modo que não o fazendo deve responder por tal fato, em especial porque causou a busca e apreensão do bem e a sua privação pelo consumidor, visto que o veículo foi levado a leilão.

A retomada do veículo por meio de ação de busca é legítima diante do inadimplemento, no entanto em sendo celebrado acordo, é obrigação da instituição comunicar o juízo para a devida extinção do feito. Não o fazendo, resta configurada a falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados ao consumidor, ainda mais quando há completa privação do bem com o leilão.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, tenho que deve ser mantido porque diversamente dos demais casos semelhantes, nesse caso o bem fora levado a leilão, sendo o consumidor destituído da posse do bem, mesmo não sendo inadimplente ao tempo da citação e do leilão. Entendo que o valor fixado atende a esta peculiaridade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021